Tribunal: TJDFT
Processo: 0732007-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NENHUMA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO/AGRAVADO. CARÁTER COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pedido de pesquisa bens penhoráveis do agravado via SISBAJUD e RENAJUD indeferido pela decisão agravada sob o fundamento de que “a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. ( ). No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros e veículos da parte executada (ID31196959), que redundou infrutífera”. 1.1. E pedido de pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD também indeferido porque não há “nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis”.
2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. “Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.